Tribunal: TJDFT
Processo: 0743725-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A independência entre as esferas penal e administrativa autoriza a apuração e punição de falta grave no âmbito da execução penal, ainda que inexistente condenação criminal definitiva ou ação penal em curso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 526 do STJ.
2. A ausência de sentença penal condenatória não impede o reconhecimento da falta grave, bastando prova suficiente da materialidade e autoria da infração disciplinar.
3. Comprovada, por meio de registros administrativos, ocorrência policial e declaração oficial da unidade de saúde, a falsidade do documento apresentado pelo apenado para justificar ausência no retorno da saída temporária, resta evidenciada a prática de falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal.
4. Alegações defensivas de perseguição por agente penitenciário e nulidade por indeferimento de diligências não se sustentam, pois não infirmam a prova objetiva da falsidade do documento nem configuram cerceamento de defesa.
5. A regressão ao regime fechado e a perda de 1/4 dos dias remidos, nos termos dos arts. 118, I, e 127 da LEP, mostram-se proporcionais à gravidade da conduta, que compromete a confiança necessária à concessão de benefícios extramuros e afronta a disciplina prisional.
6. Recurso conhecido e não provido.